Tribunal: STF
Processo: ARE 1471249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO (CÓDIGO PENAL, ART. 155, § 4º, I). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSTULADA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS ENVOLVIDOS NA INVESTIGAÇÃO, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO COLIGIDOS AO PROCESSADO A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PERPETRAÇÃO DA CONDUTA PELO ACUSADO. DÚVIDA INEXISTENTE. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. POSTULADO AFASTAMENTO DA TIPICIDADE DERIVADA. IMPERTINÊNCIA. PALAVRAS HARMÔNICAS E CONVERGENTES DE TESTEMUNHA ALIADAS A LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE OFÍCIO. FRAÇÃO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA PARA O INCREMENTO OPERADO. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA E EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM QUINTO AMPLAMENTE EMPREGADA POR ESTE SODALÍCIO QUANDO APONTADAS DUAS CONDENAÇÕES. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. A "jurisprudência tem se utilizado do critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando da presença de mais de uma condenação transitada em julgado: 1/6 (um sexto) para uma condenação, 1/5 (um quinto) para duas condenações, 1/4 (um quarto) para três condenações, 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000658-27.2017.8.24.0085, de Coronel Freitas, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, Schaefer, j. 14-11-2019). REGIME PRISIONAL. ESTIPULAÇÃO DO MODO INICIALMENTE FECHADO. ABRANDAMENTO INVIÁVEL. DEMANDADO REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETIVADA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUBSISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. RÉU REINCIDENTE. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 44, II, DO CÓDIGO PENAL. ADEMAIS, MEDIDA SUBSTITUTIVA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INTELECÇÃO DO ART. 44, § 3º DA MESMA ESPÉCIE NORMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO. POSTULADO AUMENTO DA VERBA ESTIPULADA NA ORIGEM. DESCABIMENTO. REMUNERAÇÃO JÁ ESTABELECIDA NO PATAMAR MÁXIMO. TODAVIA, ATUAÇÃO INCLUSIVE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. MAJORAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º, 8º E 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL, APLICÁVEL POR FORÇA DO ART. 3º DO CÓDEX INSTRUMENTAL.PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente